Tribunal: TJDFT
Processo: 0735661-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735661-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WARLLEI DE OLIVEIRA AMORIM AGRAVADO: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Warllei de Oliveira Amorim contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e afastou a alegação de nulidade na citação por edital (proc. no 0704636-57.2018.8.07.0004, ID no 105358714, págs. 1-2). 2. Em suas razões, em suma, o agravante reitera que teria ocorrido nulidade na sua citação na ação de conhecimento, diante da inobservância dos requisitos do art. 256 do CPC. Defende que não foram esgotadas todas as diligências com o intuito de localizar o seu paradeiro. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para reconhecer a nulidade da citação por edital e de todos os demais atos processuais subsequentes, com a reforma da decisão. 4. O agravante não providenciou o preparo, mas pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual foi intimado para comprovar a alegada hipossuficiência de renda, sob pena de indeferimento (ID no 30541128). 5. Preparo recolhido (ID no 30589944 e no 30589947). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando inexistir prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. 9. Conforme ponderado na decisão recorrida, a análise quanto à alegação de nulidade na citação por edital do agravante na fase de conhecimento já foi objeto de julgamento no acórdão de no 1340337, assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EMENDAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. FATOS CONTROVERTIDOS. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373, II. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. Para a regularidade da citação editalícia é desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto. 2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 3. O excesso de emendas à inicial realizadas antes da citação, de certa forma, incompatibiliza-se com o princípio da cooperação das partes, mas não constitui uma nulidade, já que não há uma limitação legal para correção de defeitos/irregularidades da inicial e o réu, ao ser citado, pode exercer amplamente o seu direito de defesa e o contraditório. 4. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar procedente a ação. 5. A Curadoria Especial pode fazer a defesa do réu citado por edital por negativa geral, tornando os fatos narrados na inicial controvertidos, o que não afasta a dinâmica da distribuição do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, II). 6. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão , 07046365720188070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] 10. O agravante não se insurge em relação à cobrança dos valores devidos, mas apenas quanto ao ato de citação, cuja alegação de nulidade já foi objeto de apreciação por este Tribunal de Justiça, em julgamento transitado em julgado. 11. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado regularmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pois a citação por edital observou todos os pressupostos fáticos e legais necessários para a sua validade. 12. Como consequência, é defesa a rediscussão dessa matéria na impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que seja de ordem pública, diante da preclusão consumativa, afastando a probabilidade de provimento do recurso. Precedente do STJ: AgInt no REsp no 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 13. Conforme já ponderado no julgamento da apelação (acórdão no 1340337), a citação por edital ocorreu de maneira regular, uma vez que foram observados todos os pressupostos legais. 14. Para o deferimento da citação editalícia é desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto, como ocorreu no caso concreto. Precedente: Acórdão no 1191686, no 1378286, no 1366978, dentre outros. 15. Além das diversas diligências para viabilizar a citação pessoal nos endereços fornecidos pela agravada no curso da ação de conhecimento, foram realizadas pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOJUD (ID no 22456964), mas o agravante não foi encontrado (ID no 22456970; ID no 22456971; ID no 22456972; ID no 22456973; ID no 22456975 e ID no 22456982), demonstrando a incerteza sobre o seu paradeiro, hipótese que legitimou a citação ficta (CPC, art. 256, II). 16. Ao tentar rediscutir aquilo que já foi decidido e estabilizado pela coisa julgada, está caracterizado o intuito protelatório do Agravo de Instrumento, o qual não pode ser admitido e conduz ao não conhecimento do recurso. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1374311, 07172795420218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 17. Não conheço o recurso por afrontar a coisa julgada, caracterizando a sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 18. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 19. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO